Tribunal: TJMT
Processo: 1045505-22.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045505-22.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação dos Princípios Administrativos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ORONTINHO FERREIRA GONCALVES - CPF: 273.424.921-91 (RECORRIDO), RAFAELA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.890.861-77 (ADVOGADO), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRENTE), ORONTINHO FERREIRA GONCALVES - CPF: 273.424.921-91 (JUIZO RECORRENTE), RAFAELA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.890.861-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDERAM O REEXAME NECESSÁRIO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO – DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame.

1. Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora a conclusão da análise do Processo Administrativo nº 485075/2020, relativo ao pedido do Impetrante para emissão de certidão para fins de usucapião.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na análise do requerimento administrativo protocolado pelo Impetrante constitui violação ao direito líquido e certo e à razoável duração do processo administrativo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, justificando a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo assegurado pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O artigo 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002 estabelece o prazo de 120 dias para decisão em requerimentos administrativos.

5. O pedido do impetrante foi protocolado em 15/12/2020 e não foi analisado até a data da impetração do mandado de segurança, em 28/11/2022, configurando excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

V. Tese de julgamento:

7. “
Configura abuso e ilegalidade a demora injustificada na apreciação de requerimento administrativo, em afronta ao princípio da razoável duração do processo e à eficiência administrativa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII, art. 37, Lei Estadual nº 7.692/2002.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1002511-42.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
TJMT, N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1045505-22.2022.8.11.0041, impetrado por
ORONTINHO FERREIRA GONÇALVES
,
em face de ato que reputa ilegal e coator, atribuído ao
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERMAT,
que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar à autoridade coatora que conclua a análise quanto ao pedido da parte Impetrante no Processo Administrativo nº 485075/2020. (Id.
250806673)

Não houve a interposição de recurso voluntário.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ratificação da sentença. (Id. 264448773 - Pág. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ORONTINHO FERREIRA GONÇALVES
, impetrou Ação Mandamental em desfavor do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERMAT
, visando a determinação à autoridade indigitada como coatora, que analisasse o pedido contido no Processo Administrativo nº 485075/2020, em razão da inércia do Impetrado, que deixou extrapolar os limites legais para sua manifestação.

Oportuno consignar o que estabelece o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, “
conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

É cediço que no Mandado de Segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve excesso de prazo na apreciação de requerimento administrativo.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.
(Destaquei)

E ainda, o disposto na Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.
(Destaquei)

Da análise do disposto na Constituição Federal, verifica-se que, é assegurado a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo.

Do mesmo modo, preconiza a legislação estadual que, o prazo máximo para decisão de requerimento apresentado à Administração Pública, será de cento e vinte dias.

Registre-se ainda que, nos termos da lei, o excesso de prazo não desobriga a autoridade de apreciar o requerimento administrativo.

No caso concreto, observa-se que o Impetrante é técnico em agrimensura e foi contratado para a execução de trabalhos técnicos de Georreferenciamento e Elaboração de Laudos Técnicos, tendo como finalidade a Certificação junto ao INCRA/SIGEF, relativo a dezessete (17) matrículas e instruir duas AÇÕES DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL; num todo corresponde aos imóveis denominados de Fazenda Santa Fé I e Fazenda Santa Fé II, localizadas no município de Nova Santa Helena/MT, de propriedade e interesse do Sr. José Mário Magnani e outros.

Com o intuito de atender a solicitação do Cartório Notarial da Comarca do imóvel, foi protocolado junto ao INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT,
na data de 15/12/2020,
sob protocolo nº 485075/2020, pedido de CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO (Id. 250806236 - Pág. 1).

Ocorre que após quase um ano do protocolo do referido requerimento,
na data de 17 de Novembro de 2.021
, houve a análise das peças técnicas e emitiram parecer, para que o impetrante apresentasse novas peças, conforme a orientação da GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL – GERF, em conformidade com as disposições da RESOLUÇÃO Nº 001/2018 - CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO. (Id. 250806237 - Pág. 1).

Após, inconformado com o supracitado parecer, o Impetrante requereu administrativamente a revisão do ato administrativo por meio de impugnação de Id. 250806238 - Pág. 1/25 e 250806239 - Pág. 1/26, endereçada à COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT
na data de 19/11/2021,
esclarecendo os pontos controvertidos ao referido parecer.

Na data de
01/02/2022
, a GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL – GERF emitiu novo parecer técnico negativo (Id. 250806240 - Pág. 1), encaminhando o processo à coordenadoria para providências quanto ao arquivamento, por não ter o Impetrante atendido às pendências anteriormente elencadas no primeiro parecer.

Inconformado com a desídia que trataram o caso, uma vez que o parecer em momento algum tratou do mérito da questão, o Impetrante apresentou uma nova impugnação (Id. 250806245 - Pág. 1/8), desta vez, direcionado à PRESIDENCIA E COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT trazendo uma notificação extrajudicial para que fosse expedida e disponibilizada a Certidão Para Fins De Usucapião num prazo de 30 dias.

Passado mais de 60 (sessenta dias) sem qualquer manifestação da impugnação,
em 28/11/2022
, foi impetrada a ação mandamental

Assim, inconformado,
após não conseguir resolver a questão administrativamente, o Sr.

ORONTINHO FERREIRA GONÇALVES ajuizou o Mandado de Segurança, cuja segurança foi concedida pelo juízo de primeiro grau, confirmando a liminar anteriormente concedida, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar que a Autoridade Coatora conclua a análise quanto ao pedido da parte Impetrante no
Processo Administrativo nº 485075/2020
, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.
(Sic)

Pois bem.

Verifica-se que o pedido administrativo protocolado em 15/12/2020, não foi analisado até a data da impetração do
mandamus
(28/11/2022).

Diante disso, vislumbro que houve extrapolação ao prazo legalmente previsto de 120 (cento e vinte) dias, que ampara a análise dos processos administrativos.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora descurou-se dos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Dessa maneira, afigura-se ilegal e abusiva, a demora injustificada e imotivada em proceder à análise do pedido administrativo (PROTOCOLO Nº 485075/2020) realizado no dia 15/12/2020.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 ULTRAPASSADO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EVIDENCIADO – RATIFICAÇÃO.

Havendo extrapolação do prazo estabelecido na Lei Estadual n. 7.692/2002 para a apreciação dos requerimentos administrativos, formulados pela parte interessada, deve ser ratificada a sentença que concedeu a segurança postulada.
(N.U 1002511-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII) – APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob
o prisma da celeridade, quanto da efetividade
.” (N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.”
(N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) (Destaquei)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025